Tribunal: TJDFT
Processo: 0030750-93.2012.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0030750-93.2012.8.07.0001 RECORRENTE: NARA REIJANE QUEIROZ MELO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELA FRAUDE E PELO CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Demonstradas, pelo acervo probatório, a materialidade e a autoria do crime furto qualificado pela fraude e pelo concurso de pessoas, a condenação é medida que se impõe. 2. É válido o reconhecimento por fotografia, desde que corroborado por outras provas produzidas nos autos. 3. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 619 e 620, ambos do CPP, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 155, 156, 226, 386, incisos III, IV, e VII, todos do Código de Processo Penal, alegando, em suma, a ausência de provas suficientes para a condenação; c) artigos 33, §§ 2o e 3o, 59, 61, inciso II, alínea “j”, 68 e 71, todos do Código Penal, sem, contudo, indicar as razões pelas quais teriam sido violados. Invoca divergência jurisprudencial nesses aspectos, colacionando ementas de julgados do TJRS, TRF2, STJ e STF a título de paradigmas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 619 e 620, ambos do CPP, e quanto ao alegado dissenso pretoriano, pois “Cumpre registrar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não incorre em negativa de prestação jurisdicional o acórdão que, mesmo sem ter examinado individualmente cada um dos argumentos trazidos pelo vencido, adota fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não acatando a tese defendida pela recorrente.” (AgInt no AREsp 1728793/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 1o/7/2021). Ressalte-se que “É firme o entendimento desta Corte no sentido de que ‘os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a análise do dissídio jurisprudencial’ (STJ, AgInt no REsp 1.503.880/PE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 08/03/2018).” (AgInt nos EDcl no REsp 1518276/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 27/5/2021). Igualmente, não merece curso o inconformismo lastreado na mencionada afronta aos artigos 155, 156, 226, 386, incisos III, IV, e VII, todos do Código de Processo Penal, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, concluiu que “Do quanto narrado, verifica-se que, ao contrário da argumentação defensiva, o acervo probatório colacionado aos autos é suficiente para comprovação da materialidade e da autoria delitiva” (ID Num. 28901685 - Pág. 6), e rever tal conclusão é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp 1891977/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 3/11/2021). Igual sorte colhe o especial no tocante ao mencionado malferimento aos artigos 33, §§ 2o e 3o, 59, 61, inciso II, alínea “j”, 68 e 71, todos do CP, pois, consoante ressaltado, a recorrente não indicou com clareza as razões pelas quais teriam sido violados, o que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF, já que a deficiência da fundamentação impede a exata compreensão da controvérsia. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017